Tribunal: TJDFT
Processo: 0710733-78.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A (ID 78886974) contra a sentença (ID 78886971) que, nos autos da ação de conhecimento proposta por MARIA DA PENHA CARVALHO THOMAZ, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Alega o apelante, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, sustentando que não possui responsabilidade pelos fatos narrados, pois as transações foram realizadas mediante senha pessoal e intransferível, não havendo participação ou omissão da instituição financeira. Argumenta que o evento decorreu de culpa exclusiva de terceiro, caracterizando fortuito externo, o que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, §3o, II, do CDC. Defende que a apelada concorreu para a concretização do golpe, pois seguiu orientações dos fraudadores, forneceu acesso remoto ao seu aparelho celular e realizou as operações contestadas, conforme evidenciado em conversas juntadas aos autos. Sustenta que todas as transações ocorreram fora das dependências do banco, mediante uso de senha, sendo impossível qualquer ato de controle por parte da instituição. Realça que inexiste falha na prestação do serviço, pois o banco disponibiliza mecanismos de segurança e orientações aos clientes, inclusive por meio de guias e alertas em seu site. Afirma que não há nexo causal entre a conduta do banco e o dano alegado, razão pela qual não subsiste obrigação de indenizar. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, afastando a condenação à restituição dos valores e encargos. Preparo (ID 78886973). Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 78886978). É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão de sua intempestividade. O marco inicial para fluência do prazo recursal se dá a partir da data da publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), quando esta ocorrer primeiro, tendo em vista o disposto no art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no DJe substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, in verbis: Art. 4o - Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 2o - A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO DJE. DIA DE DISPONIBILIZAÇÃO E DE PUBLICAÇÃO. PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. É sabido que os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da intimação do ato judicial embargado, nos termos do previsto no art. 1.023, caput, do CPC c/c art. 1.003, § 5o, do CPC. 2. A diretriz para o prazo recursal, havendo duplicidade de intimações, pelo acesso ao sistema do PJe e pela publicação no DJe, é que a contagem do prazo tem fluência com a publicação no Diário Eletrônico quando ocorrida em primeiro lugar e devidamente consignados os nomes dos patronos das partes cadastrados nos autos, como é o caso dos autos. 3. A Corregedoria deste Tribunal, por meio dos Provimentos n. 19 e 20, ambos de 2017, alterou os termos do art. 60 do Provimento n. 12, passando a dar prevalência à data da publicação da decisão judicial no Dje ou, subsidiariamente, a data em que o intimado tiver ciência inequívoca da decisão, quando anterior à publicação. 4. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1710446, 0705246-92.2022.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/05/2023, publicado no DJe: 15/06/2023.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. PRINCÍPIO PRESERVADO. INTEMPESTIVIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. DJE. CIÊNCIA AUTOMÁTICA DO SISTEMA APÓS 10 DIAS CORRIDOS. ART. 5o, § 3o, LEI 11.419/06. DJE SUBSTITUI QUALQUER OUTRO MEIO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL. PRECEDENTES. TJDFT. STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação por intempestividade. 1.1. A agravante busca a reforma da decisão. Afirma em suma que, havendo intimação por meio eletrônico, não se considera feita a intimação pela imprensa oficial. 2. Do princípio da vedação à decisão surpresa. 2.1. O art. 10 do CPC veda decisão, em todos os graus de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. 2.2. A intempestividade, requisito extrínseco de admissibilidade, consiste em vício insanável. 2.3. STJ: "(...). 1. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). (...)2. Verificada a intempestividade do recurso, deve ser não conhecido, independente de intimação da parte para se manifestar a respeito, inexistindo afronta ao art. 10 do CPC/15." (AgInt no AREsp 1124598/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE: 12/12/2017). 2.4. Preliminar rejeitada. 3. Trata-se da hipótese em que houve dupla intimação da parte para apelar, primeiro pela publicação da sentença no DJe e depois com a ciência da agravante gerada automaticamente pelo sistema após "10 (dez) dias corridos", conforme disposto no art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/06. 3.1. No caso dos autos, o início do prazo recursal ocorre na data de publicação no Diário de Justiça eletrônico, tendo em vista o disposto no art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no DJe substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, "à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal". 3.2. Precedente desta Corte de Justiça: "(...) 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno."(07046847120188070018, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 23/10/2020). 3.3. Precedente do STJ: "(?) 1. A Corte Especial deste Tribunal já sedimentou que, "havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais" (AgInt nos EAREsp. 1.015.548/RJ, Relator o Ministro Humberto Martins, DJe 22/8/2018). 2. Agravo interno desprovido." (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 1510427 / RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/10/2019). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1341891, 07066894920208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Com efeito, o § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do recurso de apelação, o qual é contado na forma dos artigos 219 c/c 231, VII, ambos do diploma processual civil. No caso, verifico que a publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), quando o apelante tomou ciência inequívoca da decisão combatida, ocorreu em 24/10/2025 (ID 254599989), iniciando-se, portanto, a contagem do prazo recursal, na forma do artigo 231, VII, do Código de Processo Civil c/c art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, no dia 27/10/2025 e findando no dia 14/11/2025. Dessa forma, tendo o presente recurso de apelação sido interposto somente no dia 17/11/2025 (ID 257175542), é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente intempestivo. Publique-se. Intime-se. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA Relator